Tribunal: TJPA
Processo: 0863630-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863630-34.2022.8.14.0301

APELANTE: ANA CARLA CUNHA DA CUNHA

APELADO: RAIMUNDO GILBERTO DE SOUSA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL. CLÁUSULA AD EXITUM. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO DO RÉU. RECONHECIMENTO PARCIAL DO VALOR DEVIDO. COMPENSAÇÃO DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de cobrança de honorários. A autora alegou prestação de serviços jurídicos e intermediação imobiliária, com contrato verbal de honorários ad exitum fixado em 30% do valor da venda do imóvel, além de 10% de comissão. O juízo de origem entendeu ausente a prova do valor pactuado superior ao já recebido, julgando improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há valor remanescente a ser pago pela contraprestação dos serviços advocatícios, considerando a existência de contrato verbal e eventual confissão do recorrido quanto ao percentual ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada não é nula por ausência de fundamentação, pois enfrenta os pontos controvertidos da lide e apresenta os fundamentos jurídicos que embasam a conclusão, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência consolidada. Preliminar rejeitada.

4.

A existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum é reconhecida, com confissão expressa do recorrido quanto à pactuação de honorários no percentual de 20% sobre o valor da venda do imóvel.

5.

A autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar percentual superior aos 20% confessados pelo recorrido, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inadmissível ampliar a condenação com base em alegações não comprovadas.

6.

O valor devido a título de honorários corresponde a R$ 160.000,00 (20% sobre R$ 800.000,00), sendo incontroverso o pagamento parcial de R$ 128.000,00, restando saldo de R$ 32.000,00.

7.

É incabível a compensação de valores com base em suposto empréstimo de R$ 22.000,00, por ausência de prova inequívoca da obrigação e da correlação com a dívida principal, não se podendo presumir validade de cheques desacompanhados de elementos de certeza, liquidez e exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; 373, I; 489 e 371; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta menção expressa a precedentes jurisprudenciais específicos no acórdão analisado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ana Carla Cunha da Cunha contra a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios, ajuizada em desfavor de Raimundo Gilberto de Sousa Silva.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido da autora
, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora, tendo em vista que a autora não provou o fato constitutivo do seu direito, isto é, ter sido estabelecido verbalmente pagamento maior do que o adimplido, mais precisamente a quantia de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para a realização dos serviços prestados. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico buscado, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se contra a r. sentença, aduzindo, em síntese: (i) que prestou serviços advocatícios ao recorrido ao longo de quase cinco anos, os quais incluíram atuação em ações judiciais, procedimento administrativo de regularização fundiária e intermediação da venda de imóvel à empresa Claro S.A.; (ii) que, embora não formalizado por escrito, o contrato de honorários foi verbal e com cláusula “ad exitum”, prevendo o pagamento de 30% sobre o valor obtido com a venda, além de 10% a título de comissão pela intermediação imobiliária; (iii) que o recorrido reconheceu expressamente a prestação dos serviços e confessou, em audiência, ter pactuado o pagamento de honorários no percentual de 20%, mas que teria realizado um abatimento unilateral de R$ 22.000,00, valor que seria oriundo de suposto empréstimo, não comprovado nos autos; (iv) que todas as testemunhas confirmaram sua atuação profissional; (v) que houve negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação na sentença, que deixou de analisar provas e pedidos subsidiários (inclusive o pedido de arbitramento judicial dos honorários).

Ao final, requer: a) o provimento da apelação para reformar a sentença, com reconhecimento do direito à complementação dos honorários devidos no valor de R$ 112.000,00 (além dos R$ 128.000,00 já recebidos), totalizando R$ 240.000,00; b) a inversão dos ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, a redução dos honorários; c) a condenação do apelado nas custas processuais e honorários recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de ausência de prova do valor efetivamente ajustado entre as partes.

2 – Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação

A apelante alega, em sede preliminar, que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, contrariando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 489 e 371 do Código de Processo Civil.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Com efeito, não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão judicial, embora concisa, enfrenta os pontos controvertidos da lide e apresenta os fundamentos jurídicos que embasaram a sua conclusão. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a exigência de fundamentação não se confunde com a obrigação de esgotamento argumentativo ou exaustividade analítica. Decisão sucinta não equivale a decisão omissa ou desfundamentada.

No caso concreto, verifica-se que a magistrada de origem enfrentou os argumentos centrais da controvérsia, reconheceu a prestação de serviços pela autora, analisou o conteúdo probatório disponível nos autos e, com base no princípio do ônus da prova, concluiu pela improcedência do pedido de cobrança na forma pretendida.

Assim, afasto a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, eis que inocorrente vício capaz de comprometer a validade da sentença.

3.

Das Razões Recursais

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência e à extensão de contrato verbal de honorários advocatícios celebrado entre as partes, bem como à alegação de inadimplemento parcial por parte do recorrido.

Compulsando os autos, constata-se que é incontroversa a existência de contrato verbal de prestação de serviços advocatícios entre as partes, com atuação da autora/apelante em demandas judiciais, procedimento administrativo de regularização fundiária e intermediação da venda de imóvel. Também não se discute o pagamento, pelo recorrido, da quantia de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) em razão dos serviços prestados.

A autora/apelante sustenta que os honorários foram ajustados verbalmente com cláusula ad exitum, no percentual de 30% sobre o valor da venda do imóvel, acrescidos de 10% a título de comissão pela intermediação imobiliária, o que resultaria no total de R$ 320.000,00, havendo, portanto, saldo remanescente de R$ 192.000,00. O réu/apelado, por sua vez, afirma que a obrigação estaria integralmente quitada, considerando o valor já pago de R$ 128.000,00 e um suposto abatimento de R$ 22.000,00, decorrente de cheques emitidos pela autora em seu favor, não sacados.

Adianto que o inconformismo da apelante comporta provimento parcial, conforme passo a fundamentar.

De início, cumpre reconhecer, tal como já consignado na sentença, a existência de contrato verbal de prestação de serviços, o que se reforça pelo próprio depoimento pessoal do recorrido (ID nº 27149504), no qual confessa expressamente ter ajustado com a autora o pagamento de honorários advocatícios. Em seu relato, o recorrido afirmou que o valor contratado seria de 20% sobre o valor da venda do imóvel, avaliado em R$ 800.000,00, o que importaria no montante de R$ 160.000,00.

Por outro lado, embora a autora sustente que os honorários contratados corresponderiam a 30% da venda, além de 10% a título de comissão, não logrou êxito em demonstrar a pactuação de percentual superior ao confessado pelo réu.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Assim, caberia à autora demonstrar, com clareza e robustez, que o valor pactuado ultrapassava os 20% reconhecidos pelo próprio recorrido.

No caso dos autos, todas as testemunhas ouvidas em juízo (ID 27149503) confirmaram a prestação dos serviços advocatícios, mas foram uníssonas ao afirmar desconhecer os termos financeiros do acordo entre as partes, especialmente quanto ao valor ou ao percentual ajustado. Assim, a prova oral não corrobora a tese da autora quanto à contratação de percentual superior aos 20% admitidos pelo próprio recorrido.

Desse modo, entendo que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, sendo possível reconhecer apenas o percentual de 20% sobre o valor da venda — R$ 800.000,00 — totalizando o montante de R$ 160.000,00.

Por outro lado, também não prospera a alegação do recorrido de abatimento de R$ 22.000,00, sob a justificativa de se tratar de empréstimo concedido à apelante. Os documentos trazidos aos autos se restringem a imagens de cheques, desacompanhadas de quaisquer comprovações mínimas de liquidez, certeza ou exigibilidade do suposto crédito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a compensação de valores em sede judicial exige prova inequívoca da existência da obrigação, sua exigibilidade e a correlação com a dívida principal, o que manifestamente não se verifica no presente caso. Ressalte-se que a própria autora impugnou de forma específica e tempestiva tais documentos, o que afasta qualquer presunção de validade ou confissão quanto ao alegado crédito compensável.

Logo, a alegação de compensação não encontra respaldo nos autos, razão pela qual não se admite o abatimento pretendido.

Ressalte-se, ainda, que não merece acolhimento o pedido subsidiário da apelante para arbitramento judicial dos honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. Isso porque, no caso concreto, houve confissão expressa do recorrido quanto à existência de contrato verbal estipulando o percentual de 20% sobre o valor da venda, além de prova inequívoca da prestação de serviços efetivamente realizados. O montante decorrente desse percentual (R$ 160.000,00) mostra-se compatível com a natureza, a complexidade e a extensão dos serviços prestados, que envolveram acompanhamento judicial, regularização fundiária e intermediação da venda. Assim, não se verifica necessidade de intervenção judicial para fixação equitativa de honorários por arbitramento, pois o
quantum
ora reconhecido reflete de forma adequada a remuneração devida, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma parcial da sentença, a fim de reconhecer a existência de contrato verbal com cláusula ad exitum, fixando os honorários no percentual de 20% sobre o valor da venda do imóvel, o que perfaz R$ 160.000,00. Tendo sido comprovado o pagamento parcial de R$ 128.000,00, remanesce diferença de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), valor este ainda devido.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, reconhecendo a existência do contrato verbal de honorários no percentual de 20% sobre o valor da venda do imóvel, e, por conseguinte, condenar o recorrido ao pagamento da diferença de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), valor este que deverá ser atualizado pela Taxa SELIC, a qual engloba juros moratórios e a correção monetária, a partir do vencimento da obrigação, conforme os critérios estabelecidos no Código Civil (arts. 389 e 406).

Tendo em vista o parcial provimento do recurso, readequo os ônus sucumbenciais, impondo ao réu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026